Tribunal: TJBA
Processo: 8005055-61.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005055-61.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIENE FERREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA, VITOR GONCALVES GUIMARAES, TANILO GANDHI OLIVEIRA TORRES

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTES AS HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC.
INSURREIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
E CONCLUSÃO DO JULGADO. VIA RECURSAL INAPROPRIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº
8005055-61.2019.8.05.0146,
da comarca de JUAZEIRO,
figurando, como parte embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como parte embargada,
MARIENE FERREIRA VIEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de_____de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA